Tribunal: STF
Processo: ARE 1330423
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – JUSTIÇA GRATUITA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ABRANDAMENTO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCABÍVEL – CRIME IMPOSSÍVEL – SÚMULA Nº 567 DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO – MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ABERTO – INDEVIDA CONDIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    [...]”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o E. Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão unânime, contrariou o disposto no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição, ao fixar honorários advocatícios a defensor nomeado pelo Juízo de primeiro grau, a serem pagos pelo Estado, em detrimento da função ínsita à Defensoria Pública, o que acaba por gerar excessivo ônus para as finanças públicas”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: ARE 1285125, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria; RE 1.004.155-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 736.368-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator